Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-18.2022.8.11.0044
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003439-18.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS AMANCIO DA GUIA - CPF: 062.682.951-88 (APELANTE), YASMIM JACOB PEREIRA - CPF: 083.697.151-50 (TERCEIRO INTERESSADO), YZABELI KAUANNI JACOB PEREIRA - CPF: 083.438.011-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE JACOB HAIMUSSI - CPF: 021.365.331-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 006.190.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), T. J. O. - CPF: 083.438.091-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRETENSO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA MÍNIMA NA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO
D
OS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão. A defesa pleiteou, em preliminar, a absolvição por insuficiência probatória e, no mérito, a readequação da dosimetria da pena, bem como o afastamento da continuidade delitiva por ausência de descrição fática na denúncia.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação por estupro de vulnerável;

(II) saber se é juridicamente possível o reconhecimento da continuidade delitiva quando ausente na denúncia a descrição fática mínima dos episódios subsequentes;

(
III) saber se a dosimetria da pena foi fixada de forma fundamentada, especialmente no que tange à valoração da culpabilidade e das consequências do crime.

III. Razões de decidir:

3. A condenação foi mantida diante da robustez do conjunto probatório, com destaque ao depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado sob escuta especializada, compatível com os demais elementos dos autos, inclusive laudo pericial e relatos de familiares.

4. O reconhecimento da continuidade delitiva foi afastado, pois ausente na denúncia a descrição fática dos múltiplos episódios, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação.

5. A pena foi readequada para 9 anos e 6 meses de reclusão, ante a exclusão da continuidade delitiva e a fundamentação válida da culpabilidade e das consequências do crime.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido para afastar a continuidade delitiva e readequar a dosimetria da pena.

Teses de julgamento:

"1. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui elevado valor probatório, notadamente quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos dos autos.

2. É inadmissível o reconhecimento da continuidade delitiva quando a denúncia não descreve minimamente a reiteração dos fatos, sob pena de violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

3. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime é legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 217-A, 59 e 71. CPP, art. 384.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
A
gRg

no
A
REsp

n. 2.192.286/RS.

TJMT, Enunciado n. 10 do IUJ.

TJMT, N.U 0000101-56.2012.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 18/04/2024.

TJMT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 18/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS AMANCIO DA GUIA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou à
pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
em regime
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
217-A,
caput
, c/c artigo 71
, ambos do Código
Penal.

Em suas razões recursais, o Apelante requer, inicialmente, sua
absolvição
, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a
readequação da dosimetria da pena
, alegando que esta foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade.

Argumenta ainda que a
continuidade delitiva
foi reconhecida apenas na sentença, sem que houvesse
descrição
na denúncia ou pedido ministerial nesse sentido, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional
envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e
extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.
230410714
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça, manifestou-se
pelo provimento parcial
do recurso interposto por MATEUS AMANCIO DA GUIA, apenas para afastar a aplicação do artigo 71 do Código Penal, mantendo-se a condenação pelo artigo 217-A,
caput
, do Código
Penal.
(id. 240406671).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
Em dia e horário impreciso, mas certo
que
entre os anos de 2019 e 2020, em residência localizada na Rua Bahia, n.º 1238, Município de Gaúcha do Norte, Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado
MATEUS AMANCIO DA GUIA,
com consciência e vontade
,
com o inequívoco intuito de satisfazer sua lascívia,
praticou conjunção carnal com a criança T.J.O.
, nascida em 28/06/2010, conforme Laudo Pericial 210.1.02.2022.013184-01.

O Denunciado valeu-se da confiança que lhe foi concedida pela família da vítima para praticar o delito, pois foi acolhido pela genitora da vítima, que permitiu que ele morasse com a família por não ter casa ou familiares.
..”

(id.
230410651
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de

estupro de
vulnerável
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Boletim de Ocorrência nº
2022.63139
de
id. 230409233
;
Laudo pericial nº 210.1.02.2022.013184-01 de id. 230409236;
e
Re
latório nº 2022.12.13753 de id. 230409245
, bem como pelas declarações da vítima e testemunhas, em ambas as fases processuais

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante

não foi interrogado na fase judicial, porque deixou de comparecer na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual, foi decretada a sua revelia.

Em sede judicial,
a vítima

relatou que, certa noite, ao sair de seu quarto durante a madrugada para ir ao banheiro, foi surpreendida pelo réu, que a agarrou na frente do quarto onde ele dormia.
N
arrou
que
ele a segurou pelos braços e pernas, pressionou um travesseiro contra seu rosto e manteve conjunção carnal contra sua vontade. Declarou que os abusos ocorreram mais de uma vez, ao longo de aproximadamente três semanas, aproveitando-se da ausência da mãe e das irmãs, que saíam para trabalhar.

Afirmou que o réu a ameaçava, dizendo que machucaria tanto ela quanto sua genitora
,
caso contasse a alguém, o que a impediu de denunciar os fatos de imediato. Esclareceu que o réu não possuía vínculo familiar com a família, sendo apenas amigo de suas irmãs e morando na casa por favor. Informou que os abusos cessaram após uma discussão entre o réu e sua mãe, motivada pela falta de colaboração com os afazeres domésticos, o que levou à saída dele da residência.

Relatou ainda que
, após os episódios de abuso,
desenvolveu um quadro severo de ansiedade
, evoluindo para a
automultilação
, iniciada cerca de um mês após os
fatos
, c
omo expressamente consignado na oitiva judicial:

“
(...) Assistente social: E você está tendo alguma crise de ansiedade? Vítima Thaynara: De vez em quando bate algumas, mas... Assistente social:
Aí
e o que você faz quando você tem ansiedade? Vítima Thaynara: Ah eu vou desenhar... eu me distraio o máximo possível... brinco com o meu cachorro... Assistente social: Você já chegou a se cortar alguma vez? Vítima Thaynara: Já Assistente social: Mas foi por causa da ansiedade?
Qual foi o motivo que você se cortou? Vítima Thaynara: É eu comecei a chorar, me deu falta de ar... aí eu peguei... esqueci o nome que fala, que tira a sobrancelha Assistente social: Gilete? Vítima Thaynara:
é,

aí
eu peguei a gilete e cortei meu braço. Assistente social: Cortou seu braço, aonde? Vítima Thaynara: aqui (mostra o local) Assistente social: Mas o que você estava pensando quando você cortou? Vítima Thaynara: Sei lá eu pensei em tanta coisa...
Assistente social: Mas fala alguma coisa para mim, o que você estava pensando na hora... Vítima Thaynara: Ah tipo assim... eu pensei que a minha mãe não é muito aberta... não é muito minha amiga, eu
tava
longe um pouco do meu pai, e o que que aconteceu comigo Assistente social: O que que aconteceu com você que te deixou tão ansiosa para chegar a te cortar? Vítima Thaynara: Tipo assim... Não sei...
Assistente social: É referente ao que aconteceu no passado com você? Vítima Thaynara: Acho que um pouco sim.
(chorosa)
Assistente social: é foi referente ao que o Matheus fez com você? Vítima Thaynara: é mais ou menos.
Assistente social: Por que mais ou menos? Vítima Thaynara: Porque tipo assim eu brigo também muito com a minha mãe a gente discute as vezes... (...)
Assistente social: E você lembra o que aconteceu nessa época, certinho... como que foi? Vítima Thaynara: Eu não lembro muito bem.

Assistente social: O que você lembra você pode me falar? Vítima Thaynara: Posso. Tipo assim que eu estava acostumada a dormir uma duas, três da manhã.
Aí
eu fui
levantar

pra
mijar e para beber uma água, caçar alguma coisa para eu comer. Ai tipo assim na hora que eu fui
pro
banheiro primeiro mijar a porta do quarto dele ficava na frente do banheiro,
aí
ele me arrastou
pro
quarto dele onde tudo aconteceu...
Aí
eu cheguei na minha cama, eu coloquei a minha cara assim no meu travesseiro e comecei a chorar. Eu só sabia chorar. Assistente social: Ele te segurou? Ele te bateu? Alguma coisa assim? Vítima Thaynara: Ele só segurou os meus braços e as minhas pernas Assistente social: Ele te segurou os seus braços, as suas pernas, e a sua deixou a boca tampada, você me pediu socorro? Vítima Thaynara: Ele tentou
tampar
,
mas eu não conseguia, eu fiquei me mexendo,
aí
até que ele pegou um travesseiro e botou na minha cara. Assistente social: Ele te sufocou? Vítima Thaynara: Não, tipo. Assim, não
pra
me sufocar, mas ele me sufocou a minha boca. Assistente social: Mas ele chegou a te machucar? Vítima Thaynara: Não. Só me segurar mesmo Assistente social: Então Thaynara, quando ele te puxou, tampou a sua boca, ele segurou as suas mãos, as suas pernas. Foi assim que ele fez? Vítima Thaynara: Foi, mais ou menos isso. Assistente social: Aí ele chegou a fazer relação sexual com você? Vítima Thaynara: Chegou. Assistente social: Chegou? Teve introdução? Vítima Thaynara: Teve. Assistente social: Foi só essa vez ou teve outra vez? Vítima Thaynara: Teve. Assistente social: Teve outras vezes? Vítima Thaynara: Teve. Assistente social: Quantas vezes mais? Vítima Thaynara: Eu não lembro exatamente, mas teve. Tipo assim quando a minha mãe ia para o trabalho, e minhas irmãs trabalhar, tipo assim ficava só eu e ele em casa aí era onde acontecia. Assistente social: Foi quantas vezes mais ou menos, cinco, seis, dez, um mês... como que foi? Vítima Thaynara: Acho que foram duas, três. Assistente social: Três semanas? Ai você não conseguia falar para ele que você não queria? Vítima Thaynara: Não. Assistente social: Por que, o que ele fazia? Vítima Thaynara: Tipo assim, ele falava que ia fazer algo a mais comigo e ia machucar a minha mãe.
Mas eu sempre fiquei quieta na minha, a minha mãe nunca foi de se abrir muito, nem minhas irmãs,
então só ficava eu, e não conseguia contar para ninguém.

Assistente social: Você não conseguiu contar para ninguém? Vítima Thaynara gesticula com a cabeça que não.

Assistente social: E nessas relações que você teve com ele, nessas três semanas, ele chegou alguma dessas vezes te ameaçar? Vítima Thaynara: Não. Só falava que ia fazer algo a mais comigo e ia machucar a minha mãe. Assistente social: Ele ia machucar a sua mãe? Vítima Thaynara gesticula com a cabeça que sim
(...) Assistente social: Quando que acabou essas ameaças? Como que foi? Vítima Thaynara: Quando ele teve uma briga com a minha mãe e ele foi embora. Assistente social: Ele brigou com a sua mãe? Vítima Thaynara: É porque tipo assim ele não estava ajudando a mãe a nada mais em casa
aí
a minha mãe mandou ele embora e ele foi. Assistente social: Ele era namorado da sua mãe? Vítima Thaynara: Não. Ele era um amigo das minhas irmãs que morava lá na minha casa. Assistente social: Ah ele estava morando de favor? Vítima Thaynara: sim
.
Assistente social:
Aí
a sua mãe falou que ele não estava ajudando financeiramente ele ficou bravo? Vítima Thaynara: Não. Ele só aceitou e foi embora pra Primavera. Ai eu nunca mais tive contato com ele. Assistente social: Nunca mais você conversou com ele? Vítima Thaynara: Não Assistente social: Nem a sua mãe não teve contato mais com ele? Vítima Thaynara: Bom
aí
eu não
sei
mas eu acho que não. Assistente social:
Tá
... você conseguiu passar pelo psicólogo para ver essa ansiedade sua depois de tudo isso que aconteceu. Você passou pelo psicólogo? Pediu ajuda para alguém? Vítima Thaynara: Não. Assistente social: Você tem vontade de fazer um tratamento por ansiedade sua? Vítima Thaynara: Ter eu tenho,
mas
...
Assistente
social: Mas o que? Vítima Thaynara: Mas eu não sei se eu vou conseguir falar me abrir. (...)
Assistente social: Quando você começou a se mutilar foi depois ou foi antes você já estava se mutilando antes de acontecer? Vítima Thaynara: Depois.

Assistente social: Foi depois? Quanto tempo depois? Vítima Thaynara: Eu acho que um mês, que a minha ficha caiu mesmo para isso aconteceu.
”
(extraído do relatório de mídias de id. 230410693).

Em sede judicial,

Yzabeli

Kauani
Jacob Pereira
, irmã da vítima, declarou que o réu morou com elas por aproximadamente dois anos, período em que não percebeu qualquer comportamento inadequado por parte dele, exceto por discussões pontuais entre ambos.

Afirmou que t
omou conhecimento dos fatos após sua irmã

apresentar crise emocional
e
mutilações na escola
, em razão de uma discussão com a genitora. Ressaltou que tudo o que sabe decorre do relato da vítima, pois não teve mais contato com o réu
,
após sua saída da residência.

Relatou que, durante a convivência, sua mãe trabalhava pela manhã, ela e a irmã mais velha iam à escola, e a vítima permanecia em casa com o réu até o horário do almoço. Acrescentou que o réu, por vezes, dormia no mesmo quarto que ela e a irmã mais velha, e outras vezes no sofá da sala. Informou também que a vítima alternava suas noites entre o quarto da mãe e um cômodo separado por uma porta.

Ademais, afirmou que a irmã já se mutilava an
tes do apelado ter ido residir na residência,
e que acredita que a vítima está mentindo sobre a pessoa.
Como expressamente consignado na oitiva judicial:
“Assim, o que sei é o que minha irmã contou, pois não falei com ele depois que saiu de casa.
.. Eu e a mais velha, a gente acredita que ela
ta
mentindo sobre a pessoa...
A gente acredita que pode ter sido qualquer outra pessoa. Até porque ele nunca teve intenção de nada comigo e com a mais velha...
”
(Relatório de mídias de id. 230410693).

Em sede judicial,
Gracieli
Jacob
Haimussi
relatou que a vítima, sua filha, apresentou uma mudança significativa de comportamento, tornando-se agressiva e mal-educada. Diante disso, advertiu a filha de que, se não mudasse, seria enviada para morar com o pai.

No dia seguinte, foi chamada à escola após a filha se automutilar em sala de aula, momento em que ela revelou à diretora ter sido vítima de abusos sexuais. Na ocasião, o réu já não residia mais com a família.

Afirmou que, à época, trabalhava o dia todo, as duas filhas mais velhas estudavam pela manhã e a vítima à tarde. Informou que o réu também estava matriculado no período da manhã, mas, conforme relato da vítima, ele frequentemente faltava às aulas para permanecer sozinho com ela em casa. Declarou que o réu alternava suas noites de sono entre o quarto das filhas mais velhas e a sala.

Assegurou que a vítima não possuía namorado
e que os conflitos entre ambas se limitavam a questões domésticas. Esclareceu que acolheu o réu em sua residência por compaixão, tratando-o como um filho, uma vez que fora abandonado por sua família biológica. A convivência perdurou por cerca de dois anos, entre 2018 e 2020. Após os acontecimentos, tentou, sem êxito, estabelecer contato com o réu
:
“
Ela começou a se cortar dentro da sala de aula e contou para a Diretora sobre os abusos. Eu tentei falar com ele depois, mas não consegui
.”
(extraído do relatório de mídia de id. 230410693).

Cotejando as provas constantes dos autos, observa-se que o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente, apto a embasar, com a segurança exigida pelo processo penal, a condenação do réu
Mateus
Amancio
da Guia
pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.

A vítima, ouvida em juízo sob a sistemática da escuta protegida, descreveu com clareza a dinâmica dos abusos que sofreu, quando tinha apenas nove anos de idade, relatando que o réu, aproveitando-se da ausência da genitora e das irmãs durante o dia, a surpreendia em momentos de vulnerabilidade, a conduzia até seu quarto e a submetia a conjunção carnal, mediante imobilização e uso de um travesseiro para silenciar seus gritos.

Tais práticas, segundo ela,
se repetiram ao longo de aproximadamente três seman
as
,

período em que o réu lhe dirigia ameaças diretas, afirmando que a machucaria ou causaria
dano
à sua mãe caso revelasse os fatos.

O sofrimento decorrente dessas experiências se manifestou em comportamento ansioso, automutilações e distúrbios emocionais severos, cujos sintomas foram observados e confirmados por familiares e por servidores da escola.

Importante frisar que o depoimento da vítima apresenta todos os elementos reconhecidos pela doutrina e jurisprudência como indicativos de credibilidade: espontaneidade, riqueza de detalhes, ausência de contradições relevantes, constância na narrativa e, sobretudo, compatibilidade com as demais provas dos autos.

A mãe da vítima,
Gracieli
Jacob
Haimussi
,
relatou que a filha apresentou uma mudança brusca de comportamento, passou a se automutilar e revelou os abusos
,
apenas
,
após um episódio de crise emocional ocorrido em sala de aula.

A irmã,
Yzabeli

Kauani
Jacob Pereira, confirmou que o réu mor
ou
na casa por cerca de dois anos e que tinha acesso à residência nos momentos em que a vítima se encontrava sozinha, o que coincide com a descrição temporal fornecida pela menor.

O laudo pericial n.º 210.1.02.2022.013184-01, embora não tenha detectado lesões físicas recentes, c
onstatou rotura himenal tardia e a presença de carúnculas mitriformes, sendo compatível com histórico de conjunção carnal anterior
.

Como é amplamente reconhecido, a ausência de lesões agudas não invalida o depoimento da vítima, especialmente quando o exame é realizado com expressivo lapso temporal em relação aos fatos. Os achados periciais, portanto, não apenas corroboram a versão apresentada pela vítima, como afastam qualquer alegação de ausência de suporte técnico à narrativa acusatória.

Não há, nos autos, qualquer elemento que contraponha de forma razoável a versão da vítima, tampouco qualquer prova que a desabone.

Some-se a isto que
o depoiment
o

da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir
à palavra da vítima
a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se a manutenção do édito condenatório, porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto a consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes recentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT: N.U 1004167-60.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022; N.U 0003463-86.2011.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022; N.U 0014057-67.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021).

Acresça-se que, a negativa de autoria desacompanhada de elementos que a sustente não serve para isentar o agente da responsabilização penal. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser
meio
de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...] (TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
publicado
no DJE 18/04/2022).

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório.

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)
.

Quanto
à alegaç
ão
de
excesso
na fixação da pena-base
,

pugnando
-se
por sua redução ao mínimo legal
,
sob o argumento de valoração indevida da culpabilidade, não merece guarida.

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a exasperação da pena-base no crime de estupro de vulnerável
na vetorial da
“culpabilidade”

em razão da tenra idade da vítima, desde que devidamente fundamentada a decisão judicial nesse ponto, como se deu no caso em tela.

Conforme reiteradamente reconhecido por aquela Corte, a tenra idade da vítima não se limita ao marco da primeira infância (de 0 a 6 anos), alcançando também crianças com idade inferior a 12 anos, cuja fragilidade psíquica e emocional é notoriamente acentuada.

No julgamento do
AgRg
no REsp 2066898/SC, a Quinta Turma do STJ assentou, de modo categórico, que a maior vulnerabilidade da vítima
,
à época com 9 anos
,
justifica a majoração da pena-base, justamente pela reprovabilidade acentuada da conduta e pelo abalo intensificado causado à formação psicológica da criança.

No caso sob análise, a vítima contava com nove anos de idade no momento dos fatos, idade que, por si só, já impõe maior reprovabilidade à conduta do agente

Ademais, o entendimento também consolidado no
AgRg
no
AREsp
1275114/DF reforça que, além da idade da vítima, os efeitos concretos do delito sobre a sua saúde mental e desenvolvimento
psíquico

configuram fundamento idôneo para o aumento da pena
-base
.

No presente feito, a vítima desenvolveu um quadro severo de ansiedade, passou a se automutilar e manifestou traços de dissociação emocional, elementos que foram devidamente valorados pela instância ordinária e que legitimam o agravamento da pena pelas
“
consequências do crime
”
, em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.

Assim, a tese de reforma da dosimetria revela-se insubsistente diante da motivação concreta e proporcional lançada na sentença, a qual encontra respaldo direto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A valoração negativa da
“
culpabilidade
”
e das
“
consequências do crime
”
foram pautadas por elementos objetivos e extraídos diretamente da realidade processual, sem que se incorresse em
bis in idem
ou em qualquer ofensa ao princípio da legalidade.

Quanto a
continuidade delitiva
reconhecida pelo juízo de primeiro grau, impõe-se a readequação da dosimetria, porquanto não se revela juridicamente possível a aplicação do artigo 71 do Código Penal em hipótese que, rigorosamente examinada, configura flagrante violação ao princípio da correlação, bem como,
aos
postulados do contraditório e da ampla defesa.

Conquanto seja cediço que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica nela atribuída, o caso em exame não trata de simples erro de classificação penal, passível de correção por
emendatio

libelli
, mas de verdadeira
mutatio

libelli
, uma vez que o fundamento fático da continuidade delitiva não consta, sequer de forma implícita, da peça acusatória.

A denúncia descreve
apenas um único episódio de conjunção carnal
, sem qualquer referência clara à reiteração de condutas delitivas, tampouco às condições específicas de tempo, lugar e modo de execução que autorizariam o reconhecimento da figura do crime continuado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário não apenas a pluralidade de condutas da mesma espécie, mas também
requisitos objetivos e subjetivos
, tais como a proximidade temporal entre os eventos, a similitude das circunstâncias de execução e a existência de unidade de desígnios.

A jurisprudência vem reconhecendo, como baliza interpretativa, o lapso temporal de até 30 dias como critério razoável para presumir-se a continuidade, admitindo, excepcionalmente, maior extensão, desde que as condutas estejam fortemente vinculadas por plano comum.

No caso dos autos, não há descrição precisa ou suficiente que indique quando, como e quantas vezes teriam ocorrido os supostos abusos subsequentes, havendo mera menção genérica da vítima quanto à frequência indeterminada ao longo de algumas semanas, narrativa essa que, isoladamente, não é apta a suprir a exigência constitucional de imputação formal clara.

Importa destacar, ainda, que
a denúncia não foi aditada em momento algum
, tampouco o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pelo reconhecimento do crime continuado, o que reforça a ausência de acusação formal nesse sentido. Diante disso, a condenação do réu sob a forma continuada implicou acréscimo de pena com base em
fato novo e não descrito na exordial
, comprometendo gravemente o direito de defesa e o devido processo legal.

A defesa técnica, em tais condições, restou tolhida da possibilidade de contraditar a quantidade de atos, sua caracterização como unidade delitiva, bem como
,
de pleitear desclassificação ou absolvição parcial em relação a eventuais episódios não comprovados.

O reconhecimento da continuidade delitiva, nesse contexto,
não se trata de mera adequação jurídica
, mas de
inovação fática essencial
à pretensão punitiva, exigindo o devido aditamento da denúncia, conforme determina expressamente o artigo 384 do Código de Processo Penal.

A ausência dessa formalidade essencial implica
em afastamento do referido instituto,
porquanto
a reiteração não foi mencionada na denúncia
, conforme entendimento
jurisprudencial
deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – VERSÃO CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE INFORMANTES E TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – MUTATIO LIBELLI – PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA
– 3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA – VIABILIDADE – INIDONEIDADE DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES COM BASE EM CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO DELITO ORA EM ANÁLISE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO: DECOTE DA PENA DE MULTA ESTABELECIDA À MÍNGUA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

(...) 2.
Diante do silêncio da denúncia acerca da reiteração de condutas em continuidade delitiva (fato pelo qual o réu foi condenado na fração máxima), em observância ao princípio da correlação, deve ser extirpada da sentença a figura do art. 71 do CP, sob pena de se manter a condenação do apelante por fato diverso do narrado pela acusação.
”
(N.U 0000101-56.2012.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
publicado
no DJE 18/04/2024)

Conclusivamente, a
sentença, nesse ponto, incorre em vício insanável e deve ser reformada para
afastar a continuidade delitiva
, mantendo-se a condenação por um único crime de estupro de vulnerável, na forma simples do artigo 217-A do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo da
pena
.

DOSIMETRIA

Estupro de Vulnerável

O art. 2017-A do Código Penal prevê pena de 08 a 15 anos de reclusão.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que há
negativação
das circunstâncias judiciais “culpabilidade” e “
consequências do crime”
, fixo a pena-base
acima d
o mínimo legal, ou seja,

9
anos
e 6 meses

de reclusão
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da “
menoridade relativ
a”, bem como, a presença da agravante da “
hospitalidade
”
, motivo pelo qual, compenso-as integralmente, resultando a pena, até aqui apurada, em
9 anos e 6 meses de reclusão
.

3ª Fase:

Inexistem causas de diminuição e aumento
, resultando na pena de
9 anos e 6 meses de reclusão, tornando-a definitiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para afastar a continuidade delitiva,
manten
d
o
incólume
a sentença objurgada
, nos demais termos
.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025